Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-10.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701390-10.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO CETELEM S.A. APELADO: MARILENE DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por BANCO CETELEM S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada pela apelada MARILENE DIAS PEREIRA, julgou procedente o pedido inicial. De acordo com o art. 932, III, do CPC, cabe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 31/07/2024, e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente em 31/07/2024,iniciando o prazo para a interposição de recurso no próximo dia útil, 01/08/2024, e encerrando-se em 21/08/2024. Portanto, o recurso interposto em 23/08/2024 é intempestivo. Registre-se que a parte recorrente não comprovou eventual indisponibilidade do sistema que justificasse a prorrogação do prazo. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator